Tribunal: STF
Processo: HC 229499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 20.6.2023 por Gessy James Evaristo da Silva de Melo e Paulo Roberto Pacheco Saad Júnior, advogados, em benefício de Luiz Eduardo Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Itapuranga/GO (Ação Penal n. 0287841-16.2010.8.09.0085), em 2.8.2018, às penas de dezoito anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil novecentos e noventa e sete dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 7.3.2019.



    4. Suscitando nulidades no curso da ação penal, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Goiás, o Habeas Corpus n. 5070963.24.2020.8.09.0000. Em 16.4.2020, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.



    Não comporta a ordem do habeas corpus, para a nulificação da ação penal contra o paciente, resultando na condenação por violação dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, estando a solução desfavorável transitada em julgado, se os eventuais vícios não foram comprovados, não demonstrado o prejuízo, preservada a higidez do processo penal, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal. 



    ORDEM DENEGADA” (fl. 29, e-doc. 67).



    5. Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO, desprovido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.2.2022. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pelo Relator em 6.5.2022. A decisão pela qual desprovido o recurso ordinário foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 24.4.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. ‘A escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono’ (HC n. 249.445/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 23/2/205).



    2. No caso, devidamente intimado o réu para constituir novo patrono, não há vício a ser sanado.



    3. Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, quando devidamente apresentadas a defesa preliminar e alegações finais, sendo certo não haver comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor dativo.



    4. Uma vez que as suscitadas inépcia da inicial acusatória e incompetência do juízo não foram arguidas, em momento oportuno, ambas as teses foram alcançadas pela preclusão e, portanto, não merecem conhecimento.



    5. ‘A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório’ (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 27/6/2018).



    6. Como as matérias da dosimetria e afastamento do art. 71 do Código Penal não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, está correto o seu não conhecimento por esta Corte Superior, para evitar que ocorra supressão de instância.



    7. Agravo não provido” (fl. 50, e-doc. 72).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 16.5.2023. 



    6. O acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “não houve individualização da conduta imputada ao Paciente, eis que supostamente seria um dos chefes da ‘terceira quadrilha’ investigada, porém não especifica por qual razão e nem aponta nos autos qual seria sua participação nessa organização criminosa. Logo, impossível defender-se sem saber do que se está sendo acusado de fato. Por tais razões (...), o processo deve ser declarado totalmente nulo em razão do cerceamento de defesa decorrente da denúncia genérica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que o “juiz de primeira instância ao receber a denúncia não determinou a citação pessoal do Réu/Paciente para que pudesse exercer o seu direito de defesa. Não fora realizada nenhuma tentativa de citação pessoal do Paciente, bem como, não fora determinada nenhuma diligência por parte do juiz singular, no intuito de localizá-lo e citá-lo pessoalmente, conforme determina o mandamento legal, o que tornam nulos todos os atos processuais posteriores” (fl.4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a omissão quanto à tentativa de citar o Apelante é tamanha, que o juiz singular sequer determinou qualquer diligência nesse sentido, limitando-se com a notificação referente à primeira fase do processo descrito na Lei de Drogas” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observa haver prejuízo sofrido pelo paciente na instrução processual, pois “em quase 3.000 mil páginas de um longo e extenso acervo acusatório, nas oportunidades destinadas ao Paciente para desenvolver sua defesa, ou seja, (defesa prévia e memoriais) os causídicos limitaram seus argumentos à apenas 6 (seis) páginas, quase ilegíveis ainda por sinal, apresentando argumentos genéricos e superficiais, incapazes de enfrentar com técnica, o trabalho desenvolvido pelos órgãos acusatórios” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “os defensores que atuaram no feito não agiram com diligência e zelo no exercício do seu múnus público e deixaram o Paciente indefeso durante toda a instrução processual” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da designação pelo juízo processante de defensor dativo para o paciente.



    Assinala que “a escolha do advogado de confiança do réu é decorrente do princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, a nulidade aqui arguida é evidente. Portanto, não restam dúvidas de que houve cerceamento ao direito de defesa do Paciente, desde o início da ação penal. Assim sendo, este Supremo Tribunal Federal deve acolher a tese para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir da nomeação” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ao teor do exposto, considerando-se as razões aqui apresentadas, requer à Vossa Excelência seja recebida e processada a presente petição de habeas corpus para que sejam acolhidas as teses de nulidades arguidas e, por conseguinte, anular todo o processo, inclusive a sentença condenatória, determinado a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. 



    Na hipótese de Vossas Excelências entenderem pela manutenção da condenação, requer seja redimensionada a pena para que seja fixada no mínimo legal, bem como, seja afastada a hipótese de crime continuado prevista no art. 71, do Código Penal, ante a total ausência de provas a esse respeito” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal, na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 7.3.2019, mais de quatro anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 20.6.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



     



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento firmado no Tribunal de Justiça de Goiás, explicitando os fundamentos que conduziram à rejeição das nulidades arguidas pela defesa do paciente.



    11. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, para afastar a arguição de nulidade por pretensa inépcia da denúncia:



    “Em relação à apontada nulidade por denúncia genérica, o Tribunal de origem ressaltou que estaria ‘preclusa a matéria, devendo ser identificado o vício no ato de encerramento da instância penal, a sentença condenatória, nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (fl. 2.913). 



    Assim, como bem noticiado pela Corte estadual, Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou: ‘a alegação de inépcia da denúncia deve ser levantada em momento oportuno, antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão’ (HC n. 278.610/SP, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada/SE), 6ª T., DJe 12/5/2014). 



    Nesse sentido: ‘Já havendo trânsito em julgado da condenação, com pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal, denota-se a aptidão da inicial acusatória, razão pela qual não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia’ (AgRg no HC n. 728.443/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe de 19/8/2022)” (fl. 6, e-doc. 73). 



    Essa conclusão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que as questões referentes à apontada inépcia da denúncia estão superadas com a superveniência da sentença condenatória contra o paciente, pelo reconhecimento da procedência da acusação quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, resultando na pena de dezoito anos, cinco meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 221.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.206-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    12. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegada nulidade por deficiência da defesa técnica, nestes termos:



    “Quanto à deficiência de defesa técnica, noto que nas oportunidades em que foram nomeados defensores dativos, foram devidamente apresentadas as defesas preliminares e alegação final.



    Nesse sentido, conforme salientou o Tribunal de origem ‘não se identifica o prejuízo ao paciente, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram exercitadas em plenitude, apresentadas as peças processuais necessárias ao regular processamento da ação penal, a defesa preliminar, as alegações finais, ausentando o vício, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal’ (fl. 2.914). 



    O entendimento do STJ é de que a deficiência da defesa técnica afigura-se como nulidade de natureza relativa somente declarada mediante a comprovação de efetivo prejuízo. 



    Saliento ainda que ‘a própria atuação plena da defesa técnica, intervindo em toda ação penal [...], afasta a ideia inicial de prejuízo, nos termos do art. 570 do CPP’ (HC n. 311.533/MA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., 16/4/2015). 



    Assim, não havendo prejuízo demonstrado, não há nulidade” (fls. 5-6, e-doc. 73). 



    Essa orientação está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 80.958 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Moreira Alves assentou que, “se a estratégia da defesa nas alegações finais pode não ter sido a melhor, estar-se-ia cogitando de deficiência de defesa, e não de ausência dela”. 



    Saliente-se ter sido o paciente representado por advogados habilitados nos autos, constituídos por ele ou designados pelo juízo processante, durante toda a tramitação processual, não se podendo considerar ausente a defesa. Neste sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O STF também já firmou entendimento no sentido de que, ‘[n]o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu’ (Súmula 523/STF)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.587-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.094.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 4.12.2020). 



     



    O Superior Tribunal de Justiça realçou que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria. 



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…)



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



     



    Na espécie vertente, os impetrantes não comprovaram o prejuízo concreto decorrente da alegada deficiência da defesa técnica. 



    13. As arguições de nulidade pela nomeação de defensor dativo e pela apontada ausência de citação do paciente foram rejeitadas, com os seguintes fundamentos:



    “Acerca da apontada nulidade da nomeação de defensor dativo, da análise dos autos, observo que notificado o réu, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 1.849), esse mencionou a existência de advogado constituído, mas não declinou o nome do profissional. Novas intimações para que o acusado informasse seu defensor, também sem resposta, fato que levou à revogação da custódia preventiva, em razão do excesso de prazo (fls. 2.361-2.364). 



    Diante da inércia do acusado, foi nomeada defensor dativa (fl. 2.372), que apresentou defesa preliminar às fls. 2.375-2.377. 



    Às fls. 2.402, o advogado defensivo juntou procuração aos autos. Entretanto, após realização do interrogatório, o patrono, apresentou renúncia ao mandato (fl. 2.495), motivo pelo qual foi novamente nomeada advogada dativa (fls. 2.581-2.582), que não apresentou alegações finais. 



    Após tentativa frustrada de intimação do réu, o Magistrado determinou-se a intimação por edital (fls. 2.753-2.754). 



    Transcorrido o prazo sem indicação de patrono pelo ora agravante, novo defensor dativo foi nomeado (fl. 2.754). Alegações finais foram apresentadas às fls. 2.762-2.764. 



    ‘A escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono’ (HC n. 249.445/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 23/02/2015). Assim, é de rigor que, ante a inércia do advogado constituído, o réu seja intimado para constituir novo patrono, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para exercer o contraditório. 



    No caso, pela atenta leitura dos autos, observo que todas as formalidades foram observadas pelo Juiz de primeiro grau. 



    Como visto, em três ocasiões foi necessária a nomeação de defensor dativo ao recorrente. De fato, às fls. 2.581-2.582, houve a nomeação de patrono antes da devida intimação do réu. 



    Entretanto, o próprio Magistrado, ao perceber o equívoco, antes da prática de qualquer ato pelo advogado nomeado e ‘evitando-se nulidades, [determinou]: intime-se o réu LUIZ EDUARDO BARBOSA, para que, caso queira, constitua advogado de sua confiança’ (fl. 2.754). 



    Intimado por edital, quedou-se inerte, de maneira que o defensor dativo apresentou alegações finais (fls. 2.762-2.764). 



    Foi facultada ao acusado a escolha de profissional de sua confiança e em qualquer momento do processo era possível a habilitação do patrono. 



    Nesse contexto, não se verifica descumprimento de formalidade legal. De acordo com o art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ e, in casu, o agravante, citado pessoalmente, teve oportunidade de escolher advogado que, a qualquer tempo, podia juntar procuração nos autos e assumir o processo. Não houve afronta aos princípios do devido processo legal ou cerceamento à ampla defesa. 



    Assim, correta a conclusão do Tribunal estadual que consignou que ‘a ação penal tramitou sem a sua presença, notificado pessoalmente, demonstrou desinteresse de acompanhar a instrução criminal, nomeado advogado dativo, posteriormente foi constituído, que abdicou da atuação, determinada a comunicação da ocorrência, não foi localizado, publicado edital com essa finalidade, permanecendo inerte, a designação do profissional José Aparecido Ferraz, para as derradeiras alegações’ (fl. 2.915). (…)



    No que tange à suposta ausência de citação do paciente, a Corte estadual esclareceu que ‘o paciente, notificado pessoalmente do requisitório ministerial, nos termos do art. 55, da Lei nº 11.343/2006, intercâmbio correspondente ao ato citatório, apresentou defesa preliminar, por advogada nomeada, desnecessária nova comunicação pessoal, exigência não prevista na Lei de Drogas’ (fl. 2.913). 



    ‘A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório’ (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 27/6/2018). 



    Como visto, o réu foi pessoalmente notificado, ocasião em que lhe foi dada cópia da denúncia, apresentou defesa prévia por advogada nomeada, mantendo-se representado em todos os atos processuais, não há que se falar em qualquer nulidade, de modo que não há nulidade” (fls. 4-7, e-doc. 73). 



    Para acolher as alegações de nulidade arguidas pelos impetrantes e rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



     



    14. Os pedidos de redimensionamento da pena-base e afastamento da continuidade delitiva não foram debatidos no Tribunal de Justiça de Goiás, nem no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.173/GO no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora